Tribunal: STF
Processo: Rcl 45971
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juiz Federal da 14ª Vara Federal de Curitiba da Seção Judiciária do Paraná, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante n. 24, deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Alegou a defesa que "o ora reclamante foi denunciado no bojo da Operação Laranja Mecânica (autos nº 5035003-35.2017.4.04.7000), juntamente com outros indivíduos, pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 (evento 1). No respectivo despacho saneador (evento 55) restou afastada a tese relativa à ausência de justa causa, arguida pela defesa de corréus do ora reclamante, em sede de resposta à acusação [...].".
    Aduziu que "lamentavelmente, o magistrado que proferiu o despacho, assim como o representante do Ministério Público Federal, foi levado a erro em relação a referido ponto, especificamente em virtude do contido na NF – Notícia de Fato apresentada no Ofício encartado na Representação Criminal 5002759-78.2016.4.04.7003 (Evento 1, PROCADM 2, pág. 2). Em que pese o descrito no Ofício mencionado, o Processo Administrativo nº 19515-720.358/2015-75 não tinha se findado em 28 de novembro de 2015 e, por consequência, o respectivo lançamento tributário ainda estava pendente, de modo que não havia a constituição definitiva do suposto crédito tributário sonegado quando da emissão na referida NF.".
    Afirmou que "para melhor elucidar a questão, pondera-se, inicialmente, que foi lavrado o Auto de Infração em face da pessoa jurídica DISTRIBUIDORA PINHEIRÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA – EPP e dos denunciados, que foram qualificados como reais proprietários da pessoa jurídica, contribuinte tributário originário. Assim, todos foram intimados por edital de forma prematura, notadamente porque este foi afixado em 13 de novembro de 2015, de modo que o prazo final para a intimação se encerrava 15 (quinze) dias após, isto é, no dia 28 de novembro de 2015, suposto dia do encerramento da Ação Fiscal. Ocorre, todavia, a partir, inclusive, do que consta no próprio edital, que após esta data (28 de novembro de 2015) estaria aberto o prazo para apresentação de impugnação, que deveria ser realizada em até 30 (trinta) dias contados da respectiva ciência.".
    Noticiou que "no momento em que se considerou por encerrada a Ação Fiscal ainda restava pendente a abertura de prazo para apresentação de eventual impugnação por parte do representante legal do contribuinte e dos responsáveis tributários. Além disso, a título argumentativo, cumpre ressaltar que a mencionada intimação por edital é totalmente nula, pois não houve tentativas pretéritas de intimações consideradas infrutíferas que pudessem servir como justificativa para a utilização da medida extrema.".
    Expressou que "por receio de futura arguição de nulidade, a Administração Fazendária promoveu a intimação dos denunciados por AR (intimação postal) em endereços que sabidamente (tendo em vista informações existentes em outros procedimentos administrativos) não pertenciam mais aos ora denunciados. Apesar disto, por mera sorte, os denunciados tiveram conhecimento acerca da mencionada Ação Fiscal e apresentaram as suas respectivas defesas dentro do prazo, conforme se verifica pelo recibo de protocolo anexo.".
    Mencionou que "em seguida, foi proferido acórdão, conforme documento anexo, o qual comprova que a Ação Fiscal não havia se findado na data de 28 de novembro de 2015, em que pese o consignado na Representação Criminal originária dos referidos autos. Destaque-se que para amenizar os erros cometidos relativos às intimações das partes, a Administração Fazendária novamente providenciou intimações equivocadas, consistentes nas publicações de novos editais. Mais do que isso, tem-se que a Administração Fazendária, ciente de que a futura ação penal já é meio coercitivo de cobrança, afastou o andamento do feito em face dos denunciados e constituiu o crédito tributário tão somente em face da pessoa jurídica Distribuidora Pinheirão Ltda.".
    Por fim, afirmou que "restou constituído o crédito tributário e se procedeu à intimação da pessoa jurídica Distribuidora Pinheirão Ltda. para efetuar o respectivo recolhimento, de modo que, ultrapassado o prazo de pagamento, inscreveram o crédito em dívida ativa. Emitidas as CDA’s (Certidões de Dívida Ativa), a Procuradoria da Fazenda Nacional promoveu a Ação de Execução Fiscal nº 5015512- 64.2018.4.03.6182, em trâmite perante a 12ª Vara Federal de São Paulo/SP, novamente em face somente da pessoa jurídica Distribuidora Pinheirão Ltda. Conclui-se, portanto, que todos os atos da Ação Penal estão eivados de vícios insanáveis, notadamente porque não poderia ter sido emitida NF – Notícia de Fato e, logicamente, Representação Criminal contra os denunciados enquanto persistia Ação Fiscal com prazo em aberto para defesa. Consequentemente, tem-se que a denúncia da referida ação penal está absolutamente contaminada.".
    Requereu, então, "seja deferida a liminar pleiteada, a fim de que seja determinada a suspensão do andamento da Ação Penal nº 5035003-35.2017.4.04.7000/PR até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional. Quanto ao mérito, requer seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para o fim de que seja declarada a nulidade da supramencionada Ação Penal, tendo em vista a evidente violação à Súmula 24 do Supremo Tribunal Federal, eis que inexiste crédito tributário definitivamente constituído em nome do ora reclamante.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e §4º, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    §4º - As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    O primeiro parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 24, cujo teor é o seguinte: 
    Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.
    Como se observa, o paradigma tido como violado, realmente, estabelece a inviabilidade de instaurar-se persecução penal antes da constituição definitiva do crédito tributário. 
    Porém, a despeito das alegações do reclamante, a presente Reclamação é manifestamente improcedente.
    Muito embora o reclamante alegue ausência de lançamento tributário válido, não está configurada a afronta ao verbete sumular, tendo em vista a efetiva e regular constituição do crédito tributário.
    No caso concreto, o Juiz Federal da 14ª Vara Federal de Curitiba da Seção Judiciária do Paraná, ao decidir sobre os pedidos da defesa pela nulidade do processo-crime, sob o argumento de que "o processo administrativo n. 19515-720.358/2015-75 não tinha se findado em 28 de novembro de 2015 e, por consequência, o respectivo lançamento tributário ainda estava pendente, de modo que não havia a constituição definitiva do suposto crédito tributário sonegado quando da emissão na referida NF", assim se manifestou:
    DESPACHO/DECISÃO 
    1. A defesa de ROBSON MARCELO TOLARDO apresenta nova manifestação sustentando ofensa à Súmula Vinculante nº 24 do STF. Afirma que o processo administrativo nº 19515-720.358/2015-75 não tinha se findado em 28 de novembro de 2015 e, por consequência, o respectivo lançamento tributário ainda estava pendente, de modo que não havia a constituição definitiva do suposto crédito tributário sonegado quando da emissão na referida NF (ev. 217.1). 
    Assim, vieram os autos conclusos. 
    2. Merece ser indeferido o pedido de declaração de nulidade do feito. 
    Embora assista razão à defesa de ROBSON MARCELO TOLARDO quanto à data referida na decisão do evento 55 a respeito da constituição definitiva do crédito tributário, verifica-se que tratou-se de mero erro material, insuscetível de causar qualquer prejuízo para a defesa capaz de ensejar o reconhecimento da nulidade. 
    Com efeito, a data mencionada na decisão foi o dia 28/11/2015, quando estaria encerrada a ação fiscal. Ocorre que ainda estava pendente o prazo de 30 dias para apresentação da impugnação, de modo que o prazo somente terminaria em 28/12/2015, se não houvesse apresentação de defesa administrativa. 
    Por outro lado, não há nulidade. 
    Primeiro, porque houve a apresentação de impugnação administrativa por ROBSON MARCELO TOLARDO, em 16/12/2015 (ev. 217-ANEXO5, pp. 2-53). Assim, qualquer suposto vício de notificação restou convalidado (art. 214, §1º, CPC e art. 570, CPP).
    Apenas a título de argumentação, vale referir que não houve qualquer vício na notificação editalícia do réu, conforme se infere da seguinte passagem do acórdão administrativo n.º 11-55.334, proferido pela 3ª Turma da DRJ/REC, referida também pelo Ministério Público em sua manifestação:
    ... 
    32. Conforme se verifica nos autos, foi efetuada diligência com o objetivo de dar-se início ao procedimento de fiscalização, não tendo sido localizado o estabelecimento do sujeito passivo no seu endereço tributário. 33. A leitura do dispositivo acima reproduzido evidencia que não há ordem de preferência entre a intimação pessoal e a intimação por via postal. Resultando improfícua a intimação por qualquer uma das formas, legitima-se a intimação por meio de edital. 34. Os impugnantes Íris da Silva Tolardo, Rogério Márcio Tolardo e Samuel Tolardo Júnior receberam a intimação não apenas por edital, mas também por via postal, como provam os Avisos de Recebimento - ARs de fls. 15.188/15.190. Já os impugnantes Robson Marcelo Tolardo e Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore foram intimados por edital (fl. 15.183), haja vista a devolução das intimações que lhes foram dirigidas por via postal (ARs de fls. 15.184/15.187). Confirmei que as intimações foram encaminhadas para os endereços constantes do cadastro da Receita Federal. 35. De qualquer sorte, todos os responsabilizados apresentaram suas defesas tempestivamente, fato que patenteia o descabimento da alegação. Traga-se, a propósito do tema, o comando do art. 214, §1º, do Código de Processo Civil – CPC: Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu. § 1o O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação. (...) 36. Tem-se, por conseguinte, que todos os sujeitos passivos foram devidamente intimados na forma da lei. 
    ...
    Vale lembrar, ainda, que segundo consta da peça acusatória, os réus utilizariam "laranjas" para realizar o esquema fraudulento de sonegação fiscal, de modo que a alegação de nulidade das notificações configura, inclusive, venire contra factum proprium, o que é vedado pelos princípios gerais de direito, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. 
    Em segundo lugar, o trânsito em julgado administrativo, com o encerramento do processo administrativo e constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em momento anterior ao oferecimento da denúncia, de modo que restou plenamente configurada a justa causa para a ação penal. 
    Deveras, a inscrição do crédito tributário se deu em 21/07/2017 (ev. 217- ANEXO10, p. 24), com registro de dívida ativa em 21/07/2017 (ev. 217-ANEXO10, p. 6), ao passo que a denúncia somente veio a ser oferecida em 18/08/2017, com o recebimento em 18/09/2017. 
    Diante do exposto, a alegação de nulidade do feito desde a denúncia, nesse momento processual, quando o réu teve ciência do procedimento administrativo fiscal no momento oportuno, inclusive tendo apresentado regularmente sua defesa administrativa, que foi devidamente apreciada pelo órgão competente, não tem cabimento, chegando às margens da litigância de má-fé. 
    Rememora-se que, segundo entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, o uso indevido de recursos (e de quaisquer meios de impunação) no processo penal desvirtua a ampla defesa, configurando abuso do direito de recorrer (e do direito de petição), o que pode ensejar a fixação de multa por litigância de má-fé. 
    Confira-se:
    [...]
    No caso concreto, a manifestação da defesa nesse momento processual, às vésperas da realização das audiências de instrução, trazendo fato antigo, já tendo o réu apresentado defesa prévia em 27/11/2017, apreciada por este Juízo em 06/04/2018, e com audiências de instrução designadas para oitiva de inúmeras testemunhas, em quase sua totalidade arroladas pelas defesas, representa tentativa de tumulto processual. 
    De todo modo, este Juízo deixa de reconhecer a litigância de má-fé do réu ROBSON MARCELO TOLARDO por medida de tolerância e prudência, ficando o réu advertido de que não será tolerada outra tentativa de tumulto processual, em prejuízo do regular prosseguimento do feito. 
    3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da defesa do evento 217.
    4. Aguardem-se as audiências de instrução designadas. 
    5. Intimem-se.
    É de se ver que o crédito tributário foi definitivamente constituído por via do processo administrativo fiscal n. 19515-720.358/2015-75, em 21/07/2017. A representação fiscal para fins penais foi encaminhada ao Ministério Público Federal. A denúncia foi oferecida em 18/08/2017 e recebida pelo Poder Judiciário no dia 18/09/2017, ou seja, em data posterior à constituição definitiva do crédito.
    Importa ressaltar, ainda, que o procedimento administrativo fiscal ocorreu em desfavor da empresa que, segundo colhe-se dos autos, tinha o reclamante como sócio administrador, ciente, portanto, de todo o procedimento fiscal instaurado.
    O crédito tributário foi apurado e devidamente constituído, apontando as supostas materialidade e autoria das condutas delituosas imputadas ao reclamante, não havendo que se falar em ofensa ao texto da súmula. O processo administrativo foi encerrado, inclusive transitando em julgado, sendo constituído definitivamente o crédito tributário, tudo em momento anterior ao oferecimento da denúncia. Eventual irregularidade ou equívoco no procedimento tributário deveria ter sido impugnado na via própria e não pela via de Reclamação Constitucional.
    Nota-se, ainda, que a fundamentação apresentada na decisão acima transcrita apontou que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu por intermédio do procedimento tributário devidamente instaurado e concluído. Ora, a decisão do Juízo reclamado entendeu, portanto, que o paradigma tido como violado foi observado, não cabendo discussão no Juízo penal sobre eventuais irregularidades no procedimento administrativo. 
    A defesa busca a anulação da "supramencionada Ação Penal, tendo em vista a evidente violação à Súmula 24 do Supremo Tribunal Federal, eis que inexiste crédito tributário definitivamente constituído em nome do ora reclamante", com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA.
    Nota-se, portanto, que não há viabilidade para o seguimento desta ação, de modo que a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, situação essa que equivaleria à supressão de instância. 
    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal." (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente